Tribunal: TJES
Processo: 0007914-59.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007914-59.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI

APELADO: HEBERT MENDES CHIERICI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIO NA PROVA PERICIAL. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo o direito de posse da parte autora (Apelada) sobre imóvel em litígio, alegando o Apelante vícios nas provas periciais e ausência de coisa julgada material em relação a si, uma vez que não participou da ação possessória anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas periciais apresentadas nos autos são suficientes e adequadas para comprovar o esbulho alegado pela parte autora; (ii) determinar se a sentença proferida na ação possessória anterior, que serviu de fundamento para a decisão ora impugnada, produz efeitos de coisa julgada em relação ao Apelante, que não foi parte naquele processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia realizada é considerada suficiente, não havendo vício que comprometa sua validade. O laudo pericial demonstra, de forma clara, que as áreas do imóvel reivindicado pela Apelada e da garagem construída pelo Apelante se sobrepõem, comprovando o esbulho possessório.

O artigo 156 do CPC/2015 autoriza o juiz a ser assistido por perito em questões técnicas, sendo atribuição do magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência e validade do laudo pericial, conforme estabelecido no artigo 370 do CPC/2015.

A sentença proferida na ação possessória transitada em julgado reconheceu o direito da Apelada sobre o imóvel, e, embora o Apelante não tenha sido parte no processo anterior, os efeitos da coisa julgada se estendem a ele, dado que o imóvel foi alienado a ele por pessoa que não detinha posse legítima.

O artigo 506 do CPC/2015 prevê que a coisa julgada opera entre as partes do processo, mas, em casos como o presente, em que há repercussão jurídica direta sobre terceiros, seus efeitos podem ser oponíveis, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial é suficiente para demonstrar o esbulho possessório, sendo o magistrado o destinatário final da prova e responsável por sua avaliação.

A sentença proferida em ação possessória transitada em julgado pode produzir efeitos contra terceiros que adquiriram o imóvel de quem não detinha posse legítima, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 156, 370, 502, 506, 561, 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/02/2022, DJe 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007914-59.2018.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ OLAVO MACEDO FURTADO ARAÚJO

APELADO:
MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de fls. 475-476, por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Maciel Zucoloto Permanhani, ora Apelado, em desfavor de José Olavo Macedo Furtado Araújo, julgou procedente o pedido formulado no exordial a fim de determinar a reintegração definitiva da parte autora sobre a área de terras, localizada no bairro IBC, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Alega a parte autora, em síntese,
(1)
ser legítimo possuidor, desde outubro de 2007, de um imóvel situado na Rua Professor Ávila, no Bairro IBC;
(2)
apesar da aquisição da área do terreno ter ocorrido em 2007, o autor só passou a exercer posse do imóvel no dia 06 de fevereiro de 2018, por força de sentença judicial de reintegração de posse movida contra Segundo Nunes Irmão;
(3)
Após ser reintegrado na posse do terreno, o requerente alega que os requeridos se apossaram de parte do terreno, havendo construído uma garagem sobre ele;
(4)
em razão desse esbulho, o autor requer nova reintegração de posse.

A sentença foi de procedência do pedido formulado pelo autor, ora Apelado.

Nas razões de recurso (fls. 479-492) o Apelante pugna reforma da Sentença alegando, em síntese, que
(1)
“
as provas acostadas pelo autor não compravam o esbulho praticado, uma vez que possuem vícios e relatos falsos, ficando claro que a turbação e o esbulho nunca ocorreram
”;
(2)
o apelante adquiriu de boa-fé e construiu sobre o imóvel não tendo sido contestado tais obras;
(3)
a perícia realizada é “flagrantemente precária”;
(4)
a sentença proferida na ação possessória que serviu de base para a sentença destes autos, não faz coisa julgada em relação ao Apelante, pois não participou do processo.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. [...]. 4.
Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes
. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. [...]. (AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 24/02/2022).

No caso que ora se examina, inexistem fundamentos jurídicos para a alegação de precariedade da prova pericial realizada nos autos, restando provado que a garagem dos requeridos, aqui apenas um dos demandados (Apelante), e a área do imóvel reivindicada pela parte autora, ora Apelado, se sobrepõem, conforme transcrição a seguir:

5 — Se a área de terreno reclamada pelo primeiro requerido (Sr. José Olavo Macedo Furtado Araújo) está inserida dentro da área do terreno maior, vendido ao Sr. Maciel Zucoloto Permanhani?

Resposta:
Pude constatar que há uma garagem erguida no lado esquerdo da área que possui cerca de 37,00 m2. Apesar do documento, fl 155 (Sr. José Olavo), não apresentar medidas lineares, pode-se afirmar que trata-se da área a que se refere o imóvel reclamado pelo requerido. Desta forma, entendo que, pelas medidas dos documentos, as áreas estão se sobrepondo.

Prosseguindo, em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito de propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”
1
.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior
2
, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Apelantes) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelados); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Trago à colação a lição de Nelson Nery Júnior:

“Posse. As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor.

Turbação e esbulho. A turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão-só ameaça, se caracterizando pela prática de atos que justifiquem uma concreta ameaça à posse.”
3

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Isto porque, conforme salientado pelo Magistrado singular, “
merece atenção a ação possessória de n.º 013378- 06.2014.8.08.0011, movida pelo
requerente
contra Segundo Nunes Irmão. Nos autos em questão, foi reconhecido judicialmente
ser o autor legítimo possuidor do terreno
e que, em razão do
esbulho praticado pelo Sr. Segundo Nunes Irmão
, só conseguiu ser reintegrado na posse do bem em 06 de fevereiro de 2018. Desta forma, ainda que o requerente tenha passado a exercer efetivamente a posse do imóvel após a sentença judicial,
inexiste documento que comprove a posse legítima dos requeridos.
Apesar de terem apresentado recibo particular de compra e venda da garagem,
o negócio jurídico era nulo de pleno direito
, visto que o Sr. Segundo Nunes Irmão não era proprietário do bem quando o alienou para os demandados
”.

Destarte, pelas provas produzidas nos autos, principalmente o laudo pericial e, sobretudo, a cópia da Sentença da ação possessória proposta pela parte autora em desfavor do Sr. Segundo Nunes Irmão - que vendeu o que não lhe pertencia ao Demandado, ora Apelante, a parte autora detém a posse justa do imóvel em litígio.

No que concerne à alegação de que a sentença proferida na mencionada ação possessória - que serviu de fundamento para o Magistrado “a quo” - somente teria efeito entre as partes, não alcançando o Demandado, ora Apelante, razão também não lhe assiste.

Em regra, conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Todavia, há casos em que os efeitos da coisa julgada podem se estender a terceiros, vinculando-os, como na presente hipótese, porquanto a sentença proferida na ação possessória ajuizada pela parte autora, ora Apelado, em desfavor do Sr. Segundo Nunes Irmão, reconheceu que este (Sr. Segundo Nunes), não detinha posse, nem tampouco era proprietário do imóvel
(garagem) vendido para o Sr. Maciel Zucoloto Permanhani, ora Apelante.

De fato, conforme se depreende da mencionada Sentença (fls. 287-291 - volume 02 - parte 01), restou evidenciado que a parte autora detinha a posse justa sobre o imóvel discutido neste feito, ou seja, o mérito da presente ação (posse ou não da área em litígio) já foi analisado e a decisão (Sentença transitada em julgado) reconheceu que o Sr. MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI, é o possuidor legítimo da garagem, não sendo mais possível rediscutir o objeto do litígio.

Assim, ainda que o Sr.
JOSÉ OLAVO MACEDO FURTADO ARAÚJO, demandado, ora Apelante, não tenha sido parte na ação possessória n.º

013378- 06.2014.8.08.0011, está sujeito aos desdobramentos dos efeitos da coisa julgada,
em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, analisando a questão, não se observa qualquer modificação do contexto fático e jurídico que justificasse a alteração do entendimento judicial, prevalecendo a integral oponibilidade da coisa julgada material em relação ao Sr.
JOSÉ OLAVO MACEDO FURTADO ARAÚJO, que adquiriu o imóvel de quem não era proprietário e não detinha posse legítima
.

Outrossim,
o art. 502 do CPC estabelece que “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressaltando a suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.